Tribunal: TJMT
Processo: 1009544-46.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
AGRAVANTE(S)
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA(S)
MAYANE BIANCA COSTA E SILVA, representada pela curadora MARCIA VIVIANE COSTA E SILVA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Indenização a Título de Danos Morais com pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1015463-87.2022.8.11.0041 ajuizada por MAYANE BIANCA COSTA E SILVA, representada pela curadora MARCIA VIVIANE COSTA E SILVA, que deferiu a tutela de urgência para determinar ao plano de saúde que custeie as despesas indicadas pelos médicos assistentes, especialmente disponibilizando cama médica hospitalar automática para facilitar procedimentos de higiene pessoal e locomoção, balança para alto peso e esfingomanômetro, bem como a disponibilização de equipamentos de proteção contra a Covid-19 aos profissionais técnicos em enfermagem que realizam plantões em sua residência, e ainda, que custeie integralmente a alimentação dos referidos profissionais, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Consta dos autos que no dia 02/01/2022, a autora foi internada em Unidade de Tratamento Intensivo – UTI do Hospital São Bento, onde foi intubada em 05/01/2022 e realizado procedimento de traqueostomia em 20/01/2022, viabilizando a manutenção de sua vida com indicação médica de internação na modalidade home care para minorar infecções comuns no ambiente da UTI.
Verifica-se, ainda, que a curadora da autora alegou que dentro de suas possibilidades, adequou um quarto da casa onde residem para receber a estrutura do suporte multidisciplinar durante a internação home care e para receber os cuidadores 24h por dia, bem como não tem condições de sustentar sua família, uma vez que os gastos ordinários já romperam suas forças físicas e materiais, de modo que atualmente não consegue suprir as necessidades básicas da família, requerendo que o plano de saúde cobra todos os gastos inerentes à prestação de serviços.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação anexada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC/15.
Isto porque, resta evidenciada a relação jurídica existente entre as partes, conforme se verifica do Contrato de Serviços Médicos e Hospitalares UNIMED PREMIUM (ID 128620165), bem como a indicação médica ressaltando a necessidade de equipe de enfermagem em período integral e diariamente, uma vez que a paciente/agravada encontra-se sob tratamento pelo sistema home care (ID 128620165 – pg. 160).
Além disso, o magistrado singular consignou que “A probabilidade do direito da autora e o perigo de dano e/ou o risco do resultado útil do processo estão evidenciados em documentos que demonstram a relação jurídica existente entre as partes, bem como a indicação técnica de assistência de profissional de enfermagem diuturnamente, de acordo com avaliação do médico assistente responsável, tendo em vista a dependência total da paciente e a inabilidade técnica dos familiares para assisti-la, resultando claro o quadro vegetativo da autora, com maior reforço nas fotografias anexadas aos autos.
Como se vê, restando demonstrada a necessidade de todo equipamento e itens necessários à plena segurança da saúde da autora e que não cabe à cooperativa médica transferir ao consumidor o seu ônus relacionado aos insumos e aos profissionais de saúde, é de rigor o deferimento do pleito em caráter liminar, até porque não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão porquanto nada impede que o plano de saúde seja ressarcido de eventuais prejuízos, caso seja vencedor na ação.” (ID 128620156)
Assim, é conveniente no caso aguardar o julgamento pela Colenda Câmara, pois as razões que embasam a pretensão da agravante confundem-se com o próprio mérito do presente agravo, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação após o advento das necessárias informações e manifestação da parte adversa.
Com essas considerações, indefiro a liminar.
Notifique-se o agravado para, querendo, contraminutar.
Após, encaminhe-se a Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 20 de maio de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora